Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701311-78.2021.8.07.0001 RECORRENTES: SENEFER - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA RECORRIDO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. OPERAÇÃO DE FACTORING. SIMULAÇÃO. MÚTUO FENERATÍCIO. AGIOTAGEM. NULIDADE DA AVENÇA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. DESIMCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. JUROS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A reanálise de prova por meio da oposição de recurso de fundamentação vinculada, como são os embargos de declaração, importaria em reexame de parte do mérito da causa pelo juiz de 1a instância, o que não é admitido pela legislação processual civil. Arguição de negativa de prestação jurisdicional afastada. 2. A alegada simulação de operação de factoring não restou evidenciada nos autos pois a documentação juntada pelas partes mostrou que, além de renegociar valores constantes de instrumento de confissão de dívida precedente no título executado, os embargantes cederam, por meio desse mesmo título, os direitos de crédito decorrentes da venda de imóvel à empresa embargada, que atua no ramo de fomento mercantil. Assim, não prospera a tese de que o instrumento de confissão de dívida seria nulo por estar dissociado de um negócio jurídico de fomento mercantil subjacente, de modo a caracterizar mútuo feneratício com cobrança de juros extorsivos. 3. Os recorrentes anuíram livremente com as disposições constantes do instrumento de confissão de dívida, sem que houvesse coação, não sendo razoável a posterior invocação de nulidades, a exemplo da caracterização do negócio como prática de agiotagem, com intuito de respaldar o inadimplemento, sob pena de tornar letra morta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. A apelada desincumbiu-se do ônus da prova que lhe cabia, no que tange à comprovação do repasse aos recorrentes de valores aludidos no instrumento de confissão de dívida, já que a pedido dos próprios apelantes, trouxe aos autos cópia do instrumento de confissão de dívida precedente e de comprovantes de transferência bancária cujo crédito foi revertido em favor daqueles, circunstância que obsta a aplicação das disposições previstas no artigo 400 do Código de Processo Civil na espécie e põe por terra a arguição de exceção de contrato não cumprido. 5. A redução da taxa de juros moratórios de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento) ao mês teve por fundamento o próprio reconhecimento da atividade de fomento mercantil exercida pela empresa apelada, tendo sido aplicadas as disposições do artigo 1o do Decreto n. 22.626/33 por não se tratar a recorrida de instituição financeira. Após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a limitação imposta aos juros moratórios foi alçada ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, previsão que fez parte da doutrina concluir, no que se refere especificamente aos contratos de mútuo, que a regra do artigo 1o do Decreto n. 22.626/33 foi derrogada pelo artigo 591 do Código Civil, a teor do § 1o do artigo 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não obstante, o não reconhecimento do instrumento de confissão de dívida como contrato de mútuo justifica o entendimento firmado pelo magistrado da origem no sentido da redução dos juros para o limite de 2% (dois por cento) ao mês ou 24% (vinte e quatro por cento) ao ano, pois, conforme lição de Scavone Júnior, “em razão da insubsistência do § 3.o do art. 192 da Constituição Federal, o dobro dos juros legais (art. 1.o do Decreto 22.626/33), corresponde ao dobro de 1%, juros legais, de acordo com o art. 406, combinado com o art. 161, § 1.o, do Código Tributário Nacional”. 6. Os pedidos principais formulados pelos embargantes foram julgados improcedentes. Houve sucumbência da embargada em parte mínima do pedido, devendo ser mantida, portanto, a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios nos termos postos na origem, diante da previsão contida no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o vício apontado relativo à não aplicação das sanções previstas nos artigos 399 e 400, ambos do Código Adjetivo Civil em desfavor da recorrida, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 406 e 591, ambos do Código Civil e 161 do CTN, pugnando para que seja o Instrumento de Confissão de Dívida e Outras Avenças declarado nulo, pois efetivamente trata-se de fraude e simulação para acobertar a prática da atividade ilícita da agiotagem. Subsidiariamente, requerem sejam aplicados juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês, totalizando o máximo de 12% (doze por cento) ao ano. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 406 e 591, ambos do Código Civil e 161 do CTN, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de promessa irretratável de compra e venda da Fazenda São José ou Fazenda Vale do Sol (ID 41231196 - Pág. 2), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030